Tribunal: STJ
Processo: 5107400-37.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3212585 - GO(2026/0110162-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEIDSON ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: THIAGO MARIN PERES - SP257761
ANDRESSA BORBA ARAUJO PERES - GO054218
BOB DYLA ALVES OLIVEIRA - GO070930
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
COTEJO
ANALÍTICO
PARA
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial, em ação penal na qual a defesa, após a manutenção da
condenação em apelação e a rejeição de embargos de declaração, interpôs recurso
especial com fundamento no
“a” e “c”, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
alegando contrariedade a dispositivos do Código Penal e a princípios penais, cuja
inadmissão se deu pela incidência da
e pela ausência de cotejo analítico
Súmula no 7/STJ
para comprovar divergência jurisprudencial. Em agravo, a parte sustentou necessidade
apenas de revaloração probatória e indicou julgados paradigmas, tendo o agravo sido não
conhecido pela Presidência; no agravo regimental, reiterou ter realizado o cotejo
analítico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente
quanto à falta de cotejo analítico exigido para a demonstração do dissídio
jurisprudencial, inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, à luz da
e do
do Código de Processo Civil.
Súmula no 182/STJ
art. 932, inciso III,
Documento eletrônico VDA56530789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9832f815-1289-4590-b512-043af2de8367

3. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial possui dispositivo único, não cindível em capítulos autônomos, exigindo
impugnação integral e específica de todos os óbices apontados, sob pena de não
conhecimento do agravo como um todo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante deve impugnar de forma específica e concreta todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, sob pena de incidência da
e
Súmula no 182/STJ
consequente não conhecimento do agravo em recurso especial (CPC,
III).
art. 932,
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial contém dispositivo único e não
comporta cisão em capítulos autônomos; a ausência ou deficiência de impugnação
quanto a qualquer fundamento impede o conhecimento do agravo em sua integralidade.
6. A demonstração de dissídio jurisprudencial, na hipótese do
“c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, exige cotejo analítico que evidencie identidade de situações fáticas
e divergência interpretativa sobre o mesmo dispositivo legal, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
7. No caso, o agravante não impugnou de forma específica o fundamento relativo à
ausência de cotejo analítico, limitando-se a alegações genéricas de comparação entre
julgados, o que não atende ao requisito da dialeticidade e mantém hígidos os óbices
apontados na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar, de modo específico e concreto, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de incidência da
2.
e não conhecimento do agravo.
Súmula no 182/STJ
A decisão de inadmissibilidade do
recurso especial possui dispositivo único e exige impugnação integral dos óbices
3.
apontados, sendo insuficiente a impugnação parcial.
A comprovação de dissídio
jurisprudencial demanda cotejo analítico com identidade fática e divergência
interpretativa, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
Dispositivos relevantes citados:
III, “a” e “c”; CPC,
III; CPC,
§ 1o; RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 932,
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025;
AREsp 3.071.669/MT
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025;
AREsp 3.037.687/RS
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025;
AREsp 2.675.400/MG
STJ,
, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 17.12.2024.
AREsp 2.669.396/GO
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56530789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9832f815-1289-4590-b512-043af2de8367

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56530789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9832f815-1289-4590-b512-043af2de8367

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3212585 - GO(2026/0110162-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEIDSON ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: THIAGO MARIN PERES - SP257761
ANDRESSA BORBA ARAUJO PERES - GO054218
BOB DYLA ALVES OLIVEIRA - GO070930
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
COTEJO
ANALÍTICO
PARA
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial, em ação penal na qual a defesa, após a manutenção da
condenação em apelação e a rejeição de embargos de declaração, interpôs recurso
especial com fundamento no
“a” e “c”, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
alegando contrariedade a dispositivos do Código Penal e a princípios penais, cuja
inadmissão se deu pela incidência da
e pela ausência de cotejo analítico
Súmula no 7/STJ
para comprovar divergência jurisprudencial. Em agravo, a parte sustentou necessidade
apenas de revaloração probatória e indicou julgados paradigmas, tendo o agravo sido não
conhecido pela Presidência; no agravo regimental, reiterou ter realizado o cotejo
analítico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente
Documento eletrônico VDA56530791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:20
Código de Controle do Documento: acbec78c-fe00-48a6-abca-bdf76f12321a

quanto à falta de cotejo analítico exigido para a demonstração do dissídio
jurisprudencial, inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, à luz da
e do
do Código de Processo Civil.
Súmula no 182/STJ
art. 932, inciso III,
3. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial possui dispositivo único, não cindível em capítulos autônomos, exigindo
impugnação integral e específica de todos os óbices apontados, sob pena de não
conhecimento do agravo como um todo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante deve impugnar de forma específica e concreta todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, sob pena de incidência da
e
Súmula no 182/STJ
consequente não conhecimento do agravo em recurso especial (CPC,
III).
art. 932,
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial contém dispositivo único e não
comporta cisão em capítulos autônomos; a ausência ou deficiência de impugnação
quanto a qualquer fundamento impede o conhecimento do agravo em sua integralidade.
6. A demonstração de dissídio jurisprudencial, na hipótese do
“c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, exige cotejo analítico que evidencie identidade de situações fáticas
e divergência interpretativa sobre o mesmo dispositivo legal, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
7. No caso, o agravante não impugnou de forma específica o fundamento relativo à
ausência de cotejo analítico, limitando-se a alegações genéricas de comparação entre
julgados, o que não atende ao requisito da dialeticidade e mantém hígidos os óbices
apontados na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar, de modo específico e concreto, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de incidência da
2.
e não conhecimento do agravo.
Súmula no 182/STJ
A decisão de inadmissibilidade do
recurso especial possui dispositivo único e exige impugnação integral dos óbices
3.
apontados, sendo insuficiente a impugnação parcial.
A comprovação de dissídio
jurisprudencial demanda cotejo analítico com identidade fática e divergência
interpretativa, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56530791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:20
Código de Controle do Documento: acbec78c-fe00-48a6-abca-bdf76f12321a

III, “a” e “c”; CPC,
III; CPC,
§ 1o; RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 932,
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025;
AREsp 3.071.669/MT
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025;
AREsp 3.037.687/RS
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025;
AREsp 2.675.400/MG
STJ,
, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 17.12.2024.
AREsp 2.669.396/GO
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEIDSON ALVES DOS
SANTOS contra decisão proferida pela Presidência que não conheceu de agravo em
recurso especial.
Em primeira instância, foi condenado pela prática do crime do
caput,
art. 168,
do Código Penal a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e a 10 (dez) dias-
multa (fls.
).
611/620
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa (fls.
).
793/804
Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls.
).
865/871
Em recurso especial, interposto com base no
“a” e “c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, alegou contrariedade aos arts. 18, inciso I, e 168 do Código Penal,
bem como violação aos princípios do in dubio pro reo e da intervenção mínima do direito
penal (fls.
).
874/894
O recurso especial não foi admitido, em razão da Súmula no 7, STJ, e da
ausência de cotejo analítico para demonstrar a divergência jurisprudencial (fls.
).
915/918
Em agravo, argumentou que não há necessidade de reexame de prova, mas
apenas de revaloração; que listou julgados de tribunais diversos, inclusive do Superior
Tribunal de Justiça, que, para casos análogos, conferiram conclusões diversas da que
chegou o acórdão (fls.
).
024/936
A Presidência não conheceu do agravo (fls.
).
946/947
Em agravo regimental, reiterou as razões de agravo, dizendo que promoveu o
cotejo analítico entre o acórdão e os julgados paradigmas (fls.
).
952/959
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fls.
).
973/975
Documento eletrônico VDA56530791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:20
Código de Controle do Documento: acbec78c-fe00-48a6-abca-bdf76f12321a

É o relatório.
VOTO
As razões de agravo regimental não são suficientes a afastar os fundamentos
da decisão agravada, cuja conclusão deve ser mantida.
O agravo tem por finalidade demonstrar que a decisão de inadmissão não
subsiste. A tanto, exige-se impugnação a todos os fundamentos nela invocados (art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil). Ainda, mais do que, objetivamente, afirmar o
desacerto do decidido, compete ao agravante elaborar raciocínio, específico, concreto e
detalhado, que revele a impertinência da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
em juízo de admissibilidade.
O desatendimento a esses vetores encerra desrespeito à dialeticidade, o que
leva à aplicação da Súmula no 182, STJ, e ao não conhecimento do agravo.
Confira-se:

“A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial inviabiliza
o conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência da
Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
, relator Ministro Joel
AREsp n. 3.071.669/MT
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
).
23/12/2025.

“A impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade deve ser realizada de forma concreta e específica,
não sendo suficiente a alegação genérica de inaplicabilidade dos
óbices processuais, conforme a Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.037.687/RS
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
23/12/2025.
).

Acrescente-se que a decisão de inadmissão de recurso especial possui
dispositivo único e não pode ser cindida em capítulos autônomos. Na ausência ou
deficiência quanto a algum dos fundamentos, o agravo como um todo não pode ser
conhecido.
A esse respeito: “A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
(AgRg no
, relator Ministro Carlos Cini
recurso especial”
AREsp n. 2.675.400/MG
Documento eletrônico VDA56530791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:20
Código de Controle do Documento: acbec78c-fe00-48a6-abca-bdf76f12321a

Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
).
16/6/2025.
Por isso, detectada a falha em relação à impugnação a um dos óbices, o
conhecimento do agravo fica inviabilizado por completo, ainda que nos demais o
agravante tenha veiculado fundamentação adequada.
Fixadas essas premissas, a decisão de inadmissão invocou os seguintes óbices:
i) Súmula no 7, STJ; ii) ausência de cotejo analítico para demonstrar a divergência
jurisprudencial.
A decisão ora agravada compreendeu que não houve impugnação específica
em relação à ausência de cotejo analítico para demonstrar a divergência jurisprudencial.
O recurso especial interposto com base no
“c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal exige, na forma do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, que o recorrente demonstre
art. 255,
“as circunstâncias que identifiquem
.
ou assemelhem os casos confrontados”
Nessa tarefa, não é suficiente citar julgados ou excertos de ementas ou de
fundamentação. Impõe-se a realização de cotejo analítico, para individualizar que, no
cenário fático, o acórdão e o paradigma guardam similaridade e que, a partir daí, o
mesmo dispositivo legal recebeu interpretação divergente, com soluções diferentes.
Vejamos: “A jurisprudência deste Tribunal Superior exige a demonstração de
identidade de situações fáticas e divergência interpretativa para comprovar o dissídio
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
jurisprudencial [...]”(AREsp n. 2.669.396/GO
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
27/11/2024,
17/12/2024.
Para, em agravo, superar esse fundamento, deve o agravante demonstrar que,
diferente do que concluiu a decisão de inadmissão, o recurso especial cumpriu
satisfatoriamente essa exigência, com os destaques dos trechos da petição.
No caso, todavia, o agravo tão-só disse que promoveu o comparativo, em
razões que não atendem à dialeticidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56530791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:20
Código de Controle do Documento: acbec78c-fe00-48a6-abca-bdf76f12321a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0110162-9
AREsp 3.212.585 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 510740037 51074003720228090051
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEIDSON ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO MARIN PERES - SP257761
ADVOGADOS
: ANDRESSA BORBA ARAUJO PERES - GO054218
BOB DYLA ALVES OLIVEIRA - GO070930
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEIDSON ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO MARIN PERES - SP257761
ADVOGADOS
: ANDRESSA BORBA ARAUJO PERES - GO054218
BOB DYLA ALVES OLIVEIRA - GO070930
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515584425650;0@
2026/0110162-9 - AREsp 3212585 Petição : 2026/0038090-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:25:32
Código de Controle do Documento: D813E4EB-C354-46BB-ADAE-AD701F4930C2